Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. FORÇA OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA FORMALIZADA NO CONTRATO. AUTONOMIA DA VONTADE. CONSENSUALIDADE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO POR ADITIVOS. TRATATIVAS INFORMAIS. PREVALÊNCIA DO CONTRATUALMENTE AJUSTADO.

1. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos que tem como base de sustentação e fundamento maior a obediência à vontade.

2. Dentro da própria dinâmica que deve validar a segurança jurídica que se espera dentro dos enlaces contratuais, vigora o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) como consequência imediata da autonomia da vontade.

3. O exame do caderno processual indica que as partes ajustaram contrato e aditivos com expressiva repercussão jurídica e econômica, cuja manifestação da vontade somente estaria plenamente fundada em elementos formais de sua caracterização por meio de um contrato firmado entre as partes e que deve ter suas cláusulas validamente atendidas

4. O argumento de que foram traçadas conversas entre as partes no sentido de alteração do foro de eleição, a despeito de comprovados por meio do registro firmado documentalmente por meio da ata notarial, cede à a força cogente do estipulado nas cláusulas contratuais expressas quanto ao tema, sobretudo quando evidenciado que não há nos aditivos qualquer menção sobre a alteração do foro de eleição inicial e consensualmente escolhido pelas partes.

5. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (enunciado n.o 335 da Súmula do Superior Tribunal Federal), sendo imperiosa sua observância porquanto as partes tem plena liberdade em assim contratar, observado que não se trata de contrato de adesão nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente qualquer circunstância de fato que permita inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das partes. Precedentes STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.